Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KHALIL MIKHAIL MALOUF e LEILA AYOUB MALOUF contra decisão interlocutória proferida na Ação de Reparação de Dano Moral decorrente de Morte por Crime Pje no 1034788-53.2019.811.0041, movida em seu desfavor por KAROLAINE ALVES DA SILVA perante a Décima Primeira Vara da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu parcialmente a tutela provisória e determinou que os requeridos prestem alimentos ao autor no importe de 01 (um) salário mínimo, que deverá ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês em conta bancária a ser informada nos autos, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Em síntese, anota a parte Agravante que (i) não consta nenhum recibo que efetivamente comprove o quanto percebia mensalmente a vítima, não se prestando a mera alegação como meio idôneo para provar o valor dos vencimentos do de cujus; (ii) os danos materiais devem ser ressarcidos de acordo com o que o demandante prova; (iii) devem ser isentados de pagar a pensão ou reduzir a pensão deferida liminarmente para 2/3 (dois terços) dos valores supostamente percebidos mensalmente pelo marido da Agravada; (iv) já vêm pagando o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo para cada um dos filhos menores do falecido
Requer seja concedido efeito suspensivo/ativo ao Recurso, reformar a decisão e isentar os Agravantes de pagar pensão em favor da Agravada ou, alternativamente, seja concedido efeito ativo para reduzir a pensão deferida liminarmente para 2/3 (dois terços) do valor arbitrado.
Síntese necessária.
Pelo exposto, entendo ter os Agravantes logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, em juízo provisório e não exauriente e do exame dos documentos ora acostados, não vislumbro elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Com efeito, após a análise dos elementos dos autos, verifiquei que o de cujus era o esposo da agravada, sendo inquestionável, via de consequência, a dependência financeira da viúva em razão de entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, inclusive no próprio STJ.
Ademais, logrou êxito a autora/agravada em demonstrar o nexo causal entre o infortúnio relatado e o falecimento de seu marido, por meio do boletim de ocorrência anexado no ID 22424701-pág.10- e demais documentos referentes ao Inquérito Policial instaurado, em conjunto com a certidão de óbito (ID 22424488), do que se conclui que há provas aptas a demonstrar a probabilidade do direito da autora, mormente pelo fato de que os acontecimentos que teriam ceifado a vida do seu esposo teriam ocorrido na propriedade rural dos ora Agravantes, cujos disparos de arma de fogo foram efetuados pelo terceiro requerido Quirino Ferreira de Oliveira.
Quanto ao valor da pensão a ser paga pelos Requeridos, em sede de cognição sumária, diante da relevância do bem jurídico tutelado e do risco de irreversibilidade por se tratar de prestações mensais de caráter alimentar, entendo que, até a produção de provas durante a instrução, agiu bem o Juiz singular ao fixar o pagamento mensal de 01 (um) salário mínimo, de modo que servirá para atender as necessidades básicas da Agravada, obedecendo ao disposto no art. 944 do Código Civil, que dispõe que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.
Anota-se, por fim, que a parte Agravante sequer demonstra que não tem condições de arcar com o valor arbitrado ou a impossibilidade de fazê-lo, ainda que momentaneamente, motivo pelo qual deve ser mantido até o exame do mérito recursal.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Intime-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
-em substituição legal -